Tribunal: TJDFT
Processo: 0011798-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011798-90.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: JOHANN HOMONNAI, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS AGRAVADOS: JOHANN HOMONNAI, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO JOHANN HOMONNAI, bem como o ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O segundo recorrente afirma que o acórdão combatido desprestigia o Ordenamento Jurídico pátrio, na medida em que pune de modo menos severo aquele que, de modo imprudente, segundo argui, ceifa a vida de alguém no trânsito, em comparação com a prática de outras condutas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018